Tribunal: TJPA
Processo: 0817214-04.2023.8.14.0000
Classe: Carta Testemunhável
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) - 0817214-04.2023.8.14.0000

REQUERENTE: EDVALDO SANTOS DE SOUZA, ROBERTO DOS SANTOS SOUZA, VITOR DE OLIVEIRA JESUS, PATRICK JOSE DOS SANTOS GOMES, EDGUE LOPES DOS SANTOS, JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

CARTA TESTEMUNHÁVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO E PELO CUSTOS LEGIS. ACOLHIMENTO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A decisão que negou seguimento ao recurso em sentido estrito foi publicada em audiência, ocorrida em 20/09/2023, da qual saíram intimadas as partes, e o recurso interposto em 26/09/2023, fora, portanto, do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, previsto no art. 640 do CPP. Preliminar acolhida.

2.

Recurso não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, EDGUE LOPES DOS SANTOS, PATRICK JOSÉ DOS SANTOS GOMES, VITOR DE OLIVEIRA DE JESUS, ROBERTO DOS SANTOS SOUZA, EDVALDO SANTOS DE SOUZA
, inconformados com a decisão que negou seguimento a recurso em sentido estrito contra o decisum que indeferiu exceção de incompetência, interpuseram a presente
CARTA TESTEMUNHÁVEL
, pleiteando sua reforma.

Os recorrentes sustentam que o recurso em sentido estrito cujo seguimento foi negado preenche todos os seus requisitos de admissibilidade.

Pede o provimento do inconformismo a fim de que o recurso em sentido estrito seja remetido ao juízo ad quem.

Em contrarrazões, o recorrido sustentou a preliminar de intempestividade, pois a carta testemunhável foi interposta fora do prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, caso vencida a preliminar, pleiteia a manutenção da decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo não conhecimento do recurso, face sua intempestividade, e, no mérito, que lhe seja negado provimento.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

O recorrido e o Custos legis sustentam a preliminar de intempestividade do recurso.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso em sentido estrito foi publicada em audiência, ocorrida em 20/09/2023 (doc. Id nº 101013364), da qual saíram intimadas as partes, e o recurso interposto em 26/09/2023 (doc. Id nº 94854208), fora, portanto, do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, previsto no art. 640 do CPP.

Por isso, acolho a preliminar suscitada.

Ante o exposto não conheço da carta testemunhável, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÕMULO NUNES

Relator

Belém, 10/06/2024